Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002162-32.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOSY CLEIDE FERREIRA MACIEL

APELADO: JOSY CLEIDE FERREIRA MACIEL, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0002162-32.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOSY CLEIDE FERREIRA MACIAL

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e responsabilidade civil. Agravo interno em apelação. Fraude bancária. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e desproveu as apelações das partes, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de transações fraudulentas realizadas após solicitação de cartão de crédito não recebido pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro; (iii) se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já analisada, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não demonstrando qualquer desacerto no decisum recorrido.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

5. A fraude ocorrida no âmbito da atividade bancária configura fortuito interno, risco inerente ao empreendimento, não se aplicando as excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. Demonstrada a realização de empréstimos e saques indevidos, resta configurada a falha na segurança do serviço, sendo devida a indenização por danos morais. O quantum fixado em R$ 4.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, quando não comprovada. 3. É adequada a fixação de indenização por dano moral quando a falha do serviço bancário resulta em empréstimos e saques indevidos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática (id 19911931) que conheceu e desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de origem que reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Em suas razões, o agravante insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese que: A)- Não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros e que não houve omissão que facilitasse a fraude; B)- Excludente de Responsabilidade: Sustenta a existência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (Art. 14, §3º, II do CDC), alegando que o sigilo da senha é de responsabilidade única da correntista e que ela provavelmente facilitou o acesso aos seus dados sensíveis; C)- Inexistência de Nexo Causal: Afirma que não foram preenchidos os requisitos para o dever de indenizar, notadamente o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido; D)- Natureza de Agente Financeiro: Alega ter atuado como mero agente financeiro nas transações.

Ao final, o banco requereu a reforma integral da decisão monocrática para que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente mediante a o reconhecimento da ausência de responsabilidade por atos praticados por terceiros e a inexistência de nexo causal.

O Agravado foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

O cerne da demanda reside na responsabilidade civil da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas em nome da autora após a solicitação de um novo cartão de crédito que nunca chegou à sua posse. É incontroverso nos autos que a autora foi vítima de fraude, fato este que foi expressamente admitido pelo réu em suas razões recursais anteriores.

Ademais, apesar de imputar a responsabilidade do fato a terceiro, verdade que o réu não fez qualquer comprovação de suas alegações, ao contrário da parte autora que trouxe aos autos elementos que apontaram a verossimilhança de suas alegações (id 2313591).

Assim, a análise jurídica do presente caso deve ser pautada pelo Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nos termos do referido dispositivo, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

As excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do Art. 14 do CDC (inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) não se aplicam ao caso em tela. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A fraude perpetrada por terceiros, no contexto da atividade bancária, configura fortuito interno, risco inerente ao negócio desenvolvido pela instituição financeira, que aufere lucros com tais operações e deve, por conseguinte, garantir a segurança dos sistemas oferecidos aos seus clientes.

Quanto aos danos morais, a falha na prestação do serviço,
que culminou em empréstimos e saques indevidos totalizando aproximadamente R$ 23.000,00,
por certo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera psíquica da consumidora
. O valor fixado na sentença de origem e mantido pela decisão monocrática ora agravada (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que negou provimento às apelações de ambas as partes.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026